Tribunal: TCU
Processo: 010.481/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que apreciou relatório de auditoria realizada com o objetivo de verificar a execução do contrato de supervisão das obras relativas ao Lote 5S da Extensão Sul da Ferrovia Norte-Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de auditoria cujo objeto foi o contrato para a supervisão das obras relativas ao Lote 5S da extensão sul da Ferrovia Norte-Sul, em que se examina pedido de reexame interposto pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A contra o Acórdão 508/2018-TCU-Plenário , mantido pelo Acórdão 958/2018-TCU-Plenário e alterado pelo Acórdão 1951/2018-TCU-Plenário , todos relatados pelo Ministro Benjamin Zymler, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame interposto pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2 tornar insubsistentes os subitens 9.3.1, 9.6.1.1 e 9.7.4 do Acórdão 508/2018-TCU-Plenário ; 9.3 alterar o subitem 9.7.1 do Acórdão 508/2018-TCU-Plenário , que passa a apresentar a seguinte redação: " 9.7.1. abstenha-se de aditar contratos de supervisão de obras além do limite legal de 25% estabelecido no art. 81, §1o, da Lei 13.303/2016, e no art. 65, § 1o, da Lei 8.666/1993, no caso de haver prorrogação de prazo na execução da obra supervisionada, adotando medidas tempestivas com vistas a realizar nova contratação de supervisão, ressalvada a inequívoca comprovação de desvantajosidade da medida, o que deverá ser devidamente justificado; " 9.4 alterar o subitem 9.7.3 do Acórdão 508/2018-TCU-Plenário , que passa a apresentar a seguinte redação: " 9.7.3. nos contratos de supervisão de obras que estejam em vigor, celebrados à égide da Lei 8.666/1993, caso seja necessária a prorrogação dos ajustes e estes ainda se encontrem aquém do limite legal de aditamento contratual, promova alteração unilateral quantitativa do objeto com vistas a suprimir postos de trabalho, com base no art. 65, inciso I, alínea 'b', da Lei 8.666/1993 ou, ainda, repactue a forma de pagamento avençada (art. 65, inciso II, alínea 'c', da referida lei), de forma a manter o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste para diminuir ou suprimir a remuneração da contratada, de acordo com a mão de obra mínima necessária para prestação dos serviços; 9.7.3.1 se, ainda assim, tais medidas se mostrarem infrutíferas para evitar futuros aditamentos contratuais além do mencionado limite legal, realizar novo procedimento licitatório, ressalvada a inequívoca comprovação de desvantajosidade da medida, o que deverá ser devidamente justificado; " 9.5 determinar à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que apresente, nos próximos processos licitatórios para contratação de serviços de supervisão e de gerenciamento de obras, justificativas para a escolha do critério de medição, em observância ao dever de motivação dos atos administrativos, especialmente nos casos em que se verifique ser inaplicável a adoção de critérios de medição baseados na entrega de produtos ou em resultados alcançados; 9.6 recomendar à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, com base no art. 250, III, do Regimento Interno/TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de adotar como critério de pagamento para os serviços de supervisão e de gerenciamento de obras de construção, de acordo com o art. 28 e o Anexo V da Instrução Normativa 5/2017, do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e com a jurisprudência do Tribunal (subitem 9.2.4 do Acórdão 84/2020-TCU-Plenário), a entrega de produtos ou de resultados alcançados, os quais devem ser previamente definidos em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, com níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento; 9.7 alterar o subitem 9.2.2 do Acórdão 1951/2018-TCU-Plenário , que passa a apresentar a seguinte redação: " 9.2.2. observe fielmente nos preços a serem praticados todos os apontamentos destacados no Acordão 508/2018-Plena¿rio, com especial atenção aos itens 9.3.2, 9.3.4, 9.6.1.2, 9.6.1.3, 9.6.1.4 e 9.6.1.5, cessando os pagamentos indevidos ja¿ identificados ou adequando-os às premissas constantes do acordão, conforme o caso; " 9.8 juntar cópia desta deliberação aos autos do TC Processo 027.509/2018-4 , considerando que os subitens 9.2 e 9.7 podem causam reflexos no referido processo; 9.9 dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados no processo.